Tribunal: TCU
Processo: 002.060/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4734/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos II e V, alínea a, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumpridas as determinações do Acórdão 4474/2018-TCU-Primeira Câmara , em acolher as razões de justificativa apresentadas por Antônio Roberto de Carvalho, dar ciência desta deliberação a este interessado e à Fundação Universidade Federal de São Carlos, e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.060/2018-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Emilia Freitas de Lima (XXX.649.328-XX) 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de São Carlos 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.